Tribunal: STF
Processo: HC 207688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, por sete vezes. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ. O Relator do HC 152.992/DF, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia processual. Afirma que “não existe nos autos nenhuma prova de que o Paciente tivesse prévio conhecimento acerca do inquérito policial ou da ação penal, ou de que tenha se utilizado de qualquer meio ou artifício para ocultar sua localização”. Ressalta “a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, haja vista que o suposto delito teria ocorrido NO ANO DE 2018, ou seja, HÁ TRÊS ANOS, e não se tem notícia de qualquer outra acusação contra o Paciente após essa data, além de não existir a menor chance de contato entre ele e a suposta vítima”.



    5. Prossegue a narrativa para apontar que “o Paciente é réu primário, de bons antecedentes e nunca se envolveu em atividade criminosa de qualquer natureza”. 



    6. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, mediante imposição, caso necessário, de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 272, destaquei): 



    A necessidade da medida extrema (periculum libertatis) decorre da imposição de se garantir a ordem pública, ante a periculosidade e o risco da prática de novos delitos. A probabilidade da reiteração criminosa, no caso, decorre da gravidade da conduta do paciente, do modo como perpetrado o delito, pois, como visto, o paciente supostamente cometeu o delito, de natureza extremamente grave, por sucessivas vezes, contra vítima com 12 anos de idade, utilizando-se da relação de afinidade e confiança que detinha com a vítima e sua família.



    Ademais, conforme consignado na decisão liminar, o paciente já havia sido informado por parentes da vítima acerca da instauração do inquérito policial para apuração dos fatos, porém, somente foi localizado após a realização de uma operação policial para cumprimento do mandado de prisão, o que em princípio permite concluir que não pretendia se submeter à lei penal. As justificativas apresentadas, acerca de equívocos em relação ao nome e endereço, devem ser examinadas em cognição mais aprofundada, perante o Juízo de origem, em razão da via estreita do writ. Além disso, a denúncia fora aditada pelo Ministério Público para fazer constar os dados corretos do paciente, restando sanado o vício apontado. 



    Diante dessas circunstâncias, resta demonstrada, objetivamente, a periculosidade do autor do delito, justificando, em consequência, a segregação cautelar, haja vista que ‘Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC 97688, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009. Pág. 506).



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). ”



    10. Ademais, tal como assentou o STJ, “[q]uanto à ausência de contemporaneidade, a questão não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação”. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator